Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600075-87.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
12/10/2024
Número: 0600075-87.2024.6.16.0068

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600075-87.2024.6.16.0068,
que julgou improcedente o pedido formulado na impugnação, extinguindo o processo com
julgamento do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. (Representação ajuizada
por Partido Progressistas - Comissão Provisória do Munícipio de Cascavel em face de Renato Silva
e Henrique Antunes Mecabô com fundamento no art. 96, inc. I, da Lei Federal nº 9.504/1997,
Resolução TSE nº 23.608/2019, e art. 107 e ss. da Resolução TSE nº 23.610/2019, no qual sustenta
que chegou ao seu conhecimento a prática, por parte do representado, de massiva propaganda
eleitoral antecipada, em desacordo com o no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/9. No caso dos autos, aduz
que os requeridos realizaram propaganda eleitoral antecipada em suas redes sociais para pedir
votos aos eleitores de Cascavel, valendo-se de palavras mágicas, feitas nos dias 01.08.2024 e
04.08.2024, com a a utilização das seguintes expressões: "Primeira vez sendo maquiado. Primeira
gravação com meu Prefeito. Com meu prefeito, recebendo apoio na convenção do PRD. Com meu
prefeito, chegando de volta de Juvinóplis, tudo certo, tirando o motorista." ). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RENATO DA SILVA (EMBARGANTE)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
HENRIQUE ANTUNES MECABO (EMBARGANTE)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR (EMBARGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078816
27/09/2024
13:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.503

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600075-
87.2024.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGANTE: HENRIQUE ANTUNES MECABO
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGADO: PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
CASCAVEL - PR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Renato da Silva e Henrique
Antunes Mecabô contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
que deu provimento parcial a recurso, reconhecendo a prática de
propaganda eleitoral antecipada e aplicando multa no valor de R$ 5.000,00
a cada representado.

2. Alegações de omissão por não ter sido reconhecida a ilegitimidade ativa
Num. 44078816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713500125400000043030733
Número do documento: 24092713500125400000043030733
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:27:03

da Comissão Provisória do Partido Progressista de Cascavel, que ajuizou a
representação quando já estava coligada com outros partidos no pleito
eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Se a ilegitimidade ativa da Comissão Provisória do Partido Progressista
de Cascavel deveria ter sido reconhecida de ofício.

2. Se a alegação de nulidade, por ser matéria de ordem pública, poderia ser
suscitada após o julgamento do mérito desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração têm seu cabimento restrito às hipóteses
previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo meio
adequado para rediscutir o mérito da decisão.

2. A alegação de nulidade por ilegitimidade ativa, embora seja matéria de
ordem pública, deve ser suscitada na primeira oportunidade em que a parte
se manifesta nos autos, sob pena de preclusão.

3. A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2297572, Rel. Min. João Otávio
de Noronha) e do TSE (Embargos de Declaração no Recurso na
Representação nº 060130325, Rel. Min. Benedito Gonçalves) é firme ao
rejeitar a invocação de "nulidade de algibeira", que ocorre quando a nulidade
é alegada apenas após decisão desfavorável.

4. A Comissão Provisória do Partido Progressista em Cascavel possuía
legitimidade ativa para propor a representação, ainda que coligada nas
eleições majoritárias, pois não se aplica a vedação de coligações nas
eleições proporcionais desde 2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se
integralmente o acórdão.

Tese de julgamento: A alegação de nulidade processual deve ser arguida na
primeira oportunidade, sendo rechaçada a prática de nulidade de algibeira
pela jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 1.022.

- Lei nº 9.504/1997, art. 6º, §4º.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada:

- AgInt no AREsp 2297572, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
25/10/2023.

- Embargos de Declaração no Recurso na Representação nº 060130325,
Num. 44078816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713500125400000043030733
Número do documento: 24092713500125400000043030733
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:27:03

Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 04/10/2023

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por RENATO DA SILVA e
HENRIQUE ANTUNES MECABÔ contra o acórdão proferido nos autos nº 0600075-
87.2024.6.16.0068, que deu provimento parcial ao recurso e reconheceu a ocorrência de
propaganda eleitoral antecipada e aplicou multa no valor de R$5.000,00 a cada um do
representados., nos termos do art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/1997.

Em suas razões, os embargantes argumentam: a) a existência de omissão no
acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao não reconhecer a
ilegitimidade ativa da Comissão Provisória do Partido Progressista em Cascavel para
propor a representação eleitoral isoladamente, de acordo com o disposto no art. 6º, §§ 1º
e 4º, da Lei nº 9.504/1997; b) a matéria relativa à legitimidade ativa ad causam é de
ordem pública e deveria ter sido analisada de ofício pelo Tribunal; c) é inequívoco que a
Representação originária foi promovida isoladamente pela EMBARGADA COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTAS EM CASCAVEL quando já
coligada com outros partidos no prélio eleitoral de 2024, conforme extrai-se dos autos do
Requerimento de Registro de Candidatura nº 0600215-90.2024.6.16.0143 que a
COLIGAÇÃO “RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO”
(PP/MDB/PODEMOS/AVANTE) foi perfectibilizada em 04 de agosto, ao passo que a
Representação originária teve sua propositura tão somente no dia seguinte, 05 de agosto
passado.

A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná se manifestou pela rejeição dos
aclaratórios, ao argumento de que: a) os embargos não identificam qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão que pudesse justificar sua reforma, e sim,
buscam rediscutir o mérito da decisão desfavorável; b) a alegação de ilegitimidade ativa
ad causam deveria ter sido suscitada no momento processual oportuno e não apenas
após a decisão desfavorável, configurando nulidade de algibeira.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
Num. 44078816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713500125400000043030733
Número do documento: 24092713500125400000043030733
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:27:03

admissibilidade, conheço do recurso.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida
ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O art. 24, I e § 7º, da Res. TSE nº 23.608/2019 assim dispõem:

Art. 24. Após a vista do Ministério Público, os autos serão conclusos à
relatora ou ao relator, que poderá:

I - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)

§ 7º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia, nos
autos de representação, no PJe, com indicação de erro, obscuridade,
contradição ou omissão, facultado o oferecimento de contrarrazões em igual
prazo.

A decisão embargada encontra-se assim ementada:

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
PEDIDO SUBLIMINAR DE VOTO. TRATAMENTO COMO CANDIDATO
EM PERÍODO ANTERIOR AO REGISTRO. REITERAÇÃO DE
CONDUTAS. CONJUNTO QUE DENOTA HAVER PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTOS EM PERÍODO VEDADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Num. 44078816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713500125400000043030733
Número do documento: 24092713500125400000043030733
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:27:03

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória do
Partido Progressista em Cascavel contra sentença do Juízo da 68ª Zona
Eleitoral, que julgou improcedente a Representação Eleitoral proposta
contra Renato Silva e Henrique Antunes Macabô por suposta propaganda
eleitoral antecipada.
A representação alegava que os representados utilizaram expressões
como "meu prefeito" em publicações nas redes sociais, configurando
propaganda eleitoral extemporânea.
A sentença de primeiro grau não reconheceu a prática de ilícito eleitoral,
entendendo que não houve pedido explícito de votos.
No recurso, a recorrente sustentou que as expressões utilizadas
configuram pedido de votos de forma subliminar, requerendo a condenação
dos representados ao pagamento de multa.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Se para a configuração da propaganda extemporânea pode ser analisado o
conjunto das publicações para seu reconhecimento.
Se pode ser analisada a intenção do agente pelo contexto geral das
publicações.
Se a utilização da expressão "meu prefeito" em publicações nas redes
sociais configura propaganda eleitoral antecipada.
Se a ausência de pedido explícito de votos nas publicações afasta a
caracterização da propaganda eleitoral extemporânea.
Se devemos nos ater a termos específicos, como se houvesse um
dicionário de palavras proibidas ou à intenção do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do TSE estabelece que a propaganda eleitoral
extemporânea pode ser configurada não apenas pelo pedido explícito de
votos, mas também pelo uso de expressões que, no contexto, transmitem a
intenção de angariar apoio eleitoral, como as chamadas "palavras
mágicas".
No caso concreto, as expressões "meu prefeito" reiteradas nas
publicações, associadas ao contexto eleitoral, caracterizam a intenção de
promover a candidatura de Renato Silva antes do período permitido por lei.
A interpretação do art. 36-A, §3º, da Lei nº 9.504/1997, juntamente com as
Resoluções do TSE e a jurisprudência correlata, leva à conclusão de que
as expressões utilizadas nas postagens extrapolam a mera manifestação
de apoio, configurando propaganda eleitoral antecipada.
A propaganda subliminar, mesmo sem um pedido explícito de votos, pode
ser sancionada se veicular a intenção de influenciar o eleitorado antes do
prazo legal.
O conjunto das publicações é que fazem entender pela existência de
propaganda antecipada.
A aplicação da multa é medida necessária para garantir a igualdade de
oportunidades entre os candidatos, conforme preceituado na legislação
eleitoral.
Num. 44078816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713500125400000043030733
Número do documento: 24092713500125400000043030733
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:27:03

1.
2.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Eleitoral conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro
grau, reconhecendo a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada e
condenando os representados ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00, conforme o art. 36-A, §3º, da Lei nº 9.504/1997.
Tese de julgamento: A utilização de expressões subliminares que
transmitem a ideia de candidatura em período vedado configura
propaganda eleitoral antecipada passível de sanção.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, §§ 2º e 3º.

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada:

AgR-AI n. 9-24/SP, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
18/03/2020.

AgR-REsp n. 060010778/RR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado
em 19/10/2023.

Os embargantes sustentam a existência de omissão no julgado, alegando
que a Comissão Provisória do Partido Progressista de Cascavel não possuía
legitimidade ativa para propor a representação, uma vez que o partido já havia
constituído coligação, o que, segundo os embargantes, invalidaria a atuação isolada da
agremiação. Argumentam, ainda, que a alegação de ilegitimidade constitui matéria de
ordem pública e deveria ser reconhecida de ofício.

Como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, extrai-se dos autos do
Requerimento de Registro de Candidatura nº 0600215-90.2024.6.16.0143 que a
COLIGAÇÃO “RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO”
(PP/MDB/PODEMOS/AVANTE) foi perfectibilizada em 04/08/2024, ao passo que a
Representação originária teve sua propositura tão somente no dia seguinte, 05/08/2024.

Observa-se que o embargante levantou a preliminar de ilegitimidade
ativa apenas em sede de embargos, após o v. acórdão que reformou a sentença e
impôs aos embargantes a multa de R$5.000,00 pela prática de propaganda eleitoral
antecipada.

A Convenção Partidária do Diretório Municipal do Partido Progressistas em
Cascavel ocorreu em 30/07/2024, enquanto a presente ação foi ajuizada em 05/08/2024,
Num. 44078816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713500125400000043030733
Número do documento: 24092713500125400000043030733
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:27:03

permitindo que a questão da ilegitimidade ativa do representante fosse debatida em
primeira instância.

Assim nos dizeres da Procuradoria Regional Eleitoral, não há como acolher a
alegação dos representados, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça (AgInt no AREsp 2297572, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 25/10/2023),
que conceitua a "nulidade de algibeira" como a alegação tardia de nulidade, feita apenas
após resultado de mérito desfavorável, o que contraria a boa-fé processual.

A parte, ao tomar conhecimento da questão, deveria tê-la suscitado na
primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Porém, não o fez, configura clara
tentativa de utilização da nulidade de algibeira, conduta amplamente repudiada pela
jurisprudência dos tribunais superiores.

Tal prática consiste na invocação tardia de vícios processuais, apenas após a
obtenção de um resultado desfavorável, com o objetivo de reverter o desfecho do
processo. Esse comportamento processual não se coaduna com os princípios da boa-fé
e da lealdade processual que devem nortear a atuação das partes em juízo.

A jurisprudência consolidada do STJ é firme ao rechaçar a utilização da
nulidade de algibeira. No REsp 1.643.012/RS, o STJ entendeu o seguinte:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO
DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS
INCAPAZES. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR
COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE. MENORES
QUE POSSUÍAM EXPECTATIVA DE BENS E DIREITOS SE
PROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE
ABSOLUTA QUE, CONTUDO, NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO
DE EFETIVO PREJUÍZO PARA QUE SEJA DECRETADA. INEXISTÊNCIA
NA HIPÓTESE. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS
RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE
NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
PROCESSUAL. INCIDÊNCIA EM NULIDADES ABSOLUTAS.
POSSIBILIDADE.

1- Ação proposta em 07/03/2007. Recurso especial interposto em
16/12/2013 e atribuído à Relatora em 25/08/2016.

2- O propósito recursal consiste em definir se, havendo superveniente
falecimento de parte que possui herdeiros incapazes, deverá haver a
intimação do Ministério Público em causa em que o de cujus era sujeito
processual e, se positivo, se a ausência de intimação para intervir acarreta a
nulidade do processo.

3- Justifica-se a obrigatória intimação do Ministério Público na qualidade de
fiscal da ordem jurídica quando há interesse jurídico direto do incapaz na
causa, como na hipótese em que os herdeiros menores possuem
expectativa de direito sobre bens e direitos que poderiam vir a ser recebidos
se procedentes as pretensões deduzidas pelo genitor que faleceu no curso
da ação.
Num. 44078816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713500125400000043030733
Número do documento: 24092713500125400000043030733
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:27:03

4- Se inexistente a intimação do Ministério Público quando havia interesse
de incapaz, todavia, apenas se deve decretar a nulidade do processo
quando houver a demonstração de que a ausência de intimação do Parquet
resultou em efetivo prejuízo aos interesses dos incapazes. Precedentes.

5- A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de
resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido
vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de
algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé
processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes.

6- Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1714163 SP
2016/0033009-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
24/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2019)

É importante salientar que o Código de Processo Civil de 2015 fortaleceu
os princípios da boa-fé processual e da cooperação entre as partes e o juiz. Assim, o
processo não deve ser conduzido como uma disputa, em que a parte tenta se beneficiar
de vícios ocultos no procedimento, mas sim como um meio eficaz de resolução de
conflitos. O legislador buscou evitar condutas como a presente, em que a nulidade é
alegada somente após um resultado desfavorável, em clara tentativa de prolongar o
trâmite processual.

O art. 5º do CPC de 2015 reforça essa diretriz, ao estabelecer que “aquele
que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.
Tal disposição está diretamente relacionada ao dever de cooperação, previsto no art. 6º
do mesmo diploma legal, que dispõe que “todos os sujeitos do processo devem cooperar
entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Nessa linha também já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO. REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES 2022. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. YOUTUBE.
IMPULSIONAMENTO. CONTEÚDO NEGATIVO SOBRE CANDIDATO
ADVERSÁRIO. AUSÊNCIA DE ADEQUADA IDENTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 57-C, § 3º, e 29, §§ 3º E 5º, DA RES.-TSE Nº 23.610/2019.
APLICAÇÃO DE MULTA. CONHECIMENTO PRÉVIO DO BENEFICIÁRIO.
INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. No aresto embargado, por unanimidade, negou-se provimento ao recurso
na representação, mantendo-se decisum monocrático da e. Ministra Maria
Claudia Bucchianeri em que se julgou procedente o pedido por ilegalidade
do impulsionamento de propaganda negativa na plataforma YouTube e
inobservância das exigências de forma e conteúdo estabelecidas no art. 29,
§§ 3º e 5º, da Res.-TSE 23.610/2019. Por conseguinte, aplicou-se aos ora
embargantes multa de R$ 15.000,00 com esteio no art. 57-C, § 2º, da Lei
9.504/97.

2. Indica-se omissão quanto à tese de ilegitimidade passiva do
candidato ora embargante por alegada ausência de prévio
Num. 44078816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713500125400000043030733
Número do documento: 24092713500125400000043030733
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:27:03

conhecimento da prática tida por irregular.

3. Contudo, a matéria foi devidamente enfrentada por esta Corte
Superior, que, em sentido contrário aos interesses dos embargantes,
assentou que "a questão somente veio a ser invocada por ocasião de
interposição deste recurso, o que consubstancia indevida inovação
recursal e inviabiliza sua apreciação devido à preclusão consumativa".

4. Nos termos do art. 278 do CPC/2015, "a nulidade dos atos deve ser
alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos
autos, sob pena de preclusão". A jurisprudência acerca do
conhecimento de matérias de ordem pública a qualquer tempo nas
instâncias ordinárias deve ser lida em conjunto com esse dispositivo,
sob pena de se deixar ao livre arbítrio das partes a alegação de vícios
quando em muito superada a fase cabível, o que se conhece como
"nulidade de algibeira". Precedentes.

5. As razões dos embargantes demonstram mero inconformismo com o juízo
veiculado no aresto e propósito de promover novo julgamento da causa,
providência que não se coaduna com a sistemática dos embargos de
declaração, de acordo com precedentes desta Corte Superior: ED-AgR-AI
724-43/MA, Rel. Min. Og Fernandes, DJE de 2/8/2019 e ED-AgR-REspEl
0600374-88/RN, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 13/5/2022.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE - Embargos de Declaração no Recurso na Representação
nº060130325, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 04/10/2023).

Desse modo, não há nenhuma omissão a ser sanada, seja pelo entendimento
de que nulidades, ainda que absolutas, devem ser alegadas pelas partes na primeira
ocasião em que falarem nos autos após dela tomarem conhecimento, seja pela
possibilidade de que os partidos, ainda que coligados nas eleições majoritárias, atuem
isoladamente, visto que estão impedidos de formarem coligações nas eleições
proporcionais desde as eleições de 2020, o que alterou a aplicabilidade do §4º do art. 6º
da Lei 9.504/97.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, voto por conhecer e por rejeitar os embargos de
declaração, mantendo integralmente o acórdão proferido por esta Corte.

É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Num. 44078816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713500125400000043030733
Número do documento: 24092713500125400000043030733
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:27:03

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600075-
87.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTE: RENATO DA SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABO - Advogados do(a)
EMBARGANTE: ANDRE ALVES DE DEUS - PR60357, LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO -
PR80094, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, TAILAINE CRISTINA COSTA DE
ANDRADE - PR66146 - EMBARGADO: PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR - Advogados do(a) EMBARGADO: LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713500125400000043030733
Número do documento: 24092713500125400000043030733
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:27:03